Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726170-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IPANEMA SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 61222056) apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, em razão do despacho proferido por esta Relatoria, por meio do qual, antes de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou a intimação da Agravada para “oferecer resposta ao pedido liminar, trazendo esclarecimentos acerca a situação exposta nos presentes autos”. Para tanto, afirma que “na data de ontem (06/07/2024 às 19h21), o Sindicato dos Vigilantes anunciou início de movimento grevista para AMANHÃ (08/07/2024), ante o atraso salarial da requerida (Ipanema Segurança LTDA)” e que “A matéria jornalística ainda ressalta que: “A categoria reivindica o pagamento das férias e dos salários atrasados pela empresa Ipanema, que detém cerca de 70% dos contratos com a Secretaria de Saúde. Demonstrando mais uma vez a necessidade da concessão da tutela pleiteada nos presentes autos”. Vale ressaltar que o pedido também foi realizado no plantão judicial de 2a Instância, devidamente distribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Angelo Passareli, o qual rechaçou o requerimento sob a justificativa de que “[...] a notícia trazida pelo Agravante não altera o que foi decidido na decisão agravada e o que fora determinado pelo eminente Relator, bem como não justifica a apreciação, em sede de plantão judicial, de pedido de reconsideração”. Assim, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reconsideração, devendo permanecer incólume o despacho de ID 60833127. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024 19:19:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador